Tribunal: TJDFT
Processo: 0016062-97.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016062-97.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDUARDO RAMOS, MARIA BEATRIZ GOMES PINHEIRO, MARIA ELIZABETH GOMES PINHEIRO, MARIA HELENA GOMES PINHEIRO, MARIA LUCIA GOMES PINHEIRO, MARIA MONICA PINHEIRO CAVALCANTI, MAURICIO GOMES PINHEIRO, MIRIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA, MARILIA GOMES PINHEIRO DESPACHO Mantenha-se os recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID 16907662. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007